Tribunal: TJMT
Processo: 1012783-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012783-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (AGRAVANTE), HEIDIMAR APARECIDO PIVETTI - CPF: 021.436.411-92 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REANÁLISE DO BENEFÍCIO APÓS ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. TEMA 1.178 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por acidente de trânsito c/c reconvenção que, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu/reconvinte e determinou o recolhimento das custas processuais da reconvenção. O agravante sustenta a ocorrência de preclusão
pro

judicato
quanto ao benefício anteriormente deferido e, subsidiariamente, a nulidade da decisão por utilização de dados do SISBAJUD sem prévia manifestação da parte, além de alegar inexistirem elementos aptos a afastar sua hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a reanálise do pedido de gratuidade de justiça, após a anulação da sentença, encontra óbice na preclusão
pro

judicato
; e (
ii
) estabelecer se os elementos constantes dos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica do agravante, legitimando o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3
.

Não há que se falar em preclusão
pro

judicato
,visto quea gratuidade de justiça não produz coisa julgada material e é revisável a qualquer tempo por sua natureza precária
.

4.
A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

5.

O magistrado pode exigir comprovação documental da hipossuficiência quando existirem indícios contrários à declaração de pobreza, em conformidade com o art. 99, §2o, do CPC e com a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.178 dos recursos repetitivos.

6.
Os documentos apresentados pelo próprio agravante demonstram padrão de despesas incompatível com a renda mensal bruta declarada de R$ 4.255,00, especialmente diante do pagamento de aluguel residencial no valor de R$ 3.500,00 e de mensalidade escolar parcelada em sete prestações de R$ 1.018,14.

7.
A incompatibilidade objetiva entre a renda informada e os gastos comprovados evidencia capacidade econômica superior à declarada e afasta a alegada insuficiência de recursos.

8.
O exercício regular da advocacia pelo agravante, constatado por consulta ao sistema
PJe
mediante inscrição ativa na OAB/MT, constitui elemento adicional apto a reforçar a conclusão acerca da inexistência de hipossuficiência financeira.

9.
O indeferimento da gratuidade não decorre de critério automático ou exclusivamente objetivo, mas de análise concreta do conjunto probatório produzido nos autos.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A gratuidade de justiça pode ser reavaliada a qualquer tempo em razão de sua natureza precária e da ausência de coisa julgada material sobre a matéria.
2.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
3.
A comprovação de despesas incompatíveis com a renda declarada evidencia capacidade econômica apta a justificar o indeferimento da assistência judiciária gratuita.
4.
O exercício profissional da advocacia, aliado a padrão de gastos incompatível com a renda informada, constitui elemento indicativo da inexistência de insuficiência financeira.
5.
O indeferimento da gratuidade de justiça exige fundamentação baseada em elementos concretos, vedada a adoção de critérios exclusivamente objetivos.
”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por THALES DEMARCHI DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito c/c
Reconvenção

no 1022438-43.2021.8.11.0015, ao proferir decisão de saneamento, reanalisou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo réu/reconvinte, indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais da reconvenção no prazo de
15 (
quinze
)
dias, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, como tese principal, que a gratuidade fora concedida na sentença posteriormente anulada e que, por constituir capítulo autônomo e independente do julgamento antecipado do mérito, não teria sido atingida pela nulidade declarada em segundo grau
,
assim, a nova apreciação da matéria violaria a preclusão
pro

judicato
, nos termos dos artigos 281 e 505 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, alega que, ainda que se entenda ter ocorrido revogação do benefício, a decisão seria nula por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, porquanto o magistrado utilizou dados do SISBAJUD sem prévia ciência da parte.

Aduz, ainda, que a mera existência de contas em instituições financeiras digitais não é indicativa de capacidade econômica.

Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e dos honorários periciais e, no mérito, a manutenção do
benefício.

Em
contrarrazões
o agravado
pugn
ou
pelo desprovimento integral do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de

agravo interno
.

A controvérsia central reside em saber se a situação financeira do agravante, tal como retratada pelos elementos constantes dos autos, autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Em sentença, o juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça ao réu/reconvinte, julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção. O acórdão proferido nestes autos em sede de apelação anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e produção das provas requeridas.

Reaberta a fase de saneamento, o juízo singular reanalisou o pedido de gratuidade, intimou o agravante para comprovar documentalmente a hipossuficiência alegada, e, indeferiu o benefício, consignando que a parte omitira, injustificadamente, extratos de outras contas correntes.

Da preclusão
pro

judicato

Não há que se falar em preclusão
pro

judicato
,visto quea gratuidade de justiça não produz coisa julgada material e é revisável a qualquer tempo por sua natureza precária.Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO GRAVE. TEMA 1178 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por S.F.P., para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1020999-74.2025.8.11.0041, sob o fundamento de que a autora demonstrou hipossuficiência econômica decorrente de endividamento excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os fundamentos jurídicos que autorizaram a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural agravada, à luz das provas constantes nos autos e das diretrizes fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo no 1178.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática considerou que a parte autora, embora possua renda superior a três salários-mínimos, demonstrou expressivo comprometimento de sua capacidade financeira, em razão de dívidas que consomem mais da metade de seus rendimentos mensais líquidos, além de despesas familiares fixas e responsabilidade pelo sustento de duas filhas menores.

O art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF asseguram a concessão da justiça gratuita a quem demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo incabível a limitação da benesse apenas à população em situação de miséria.

A mera fixação de critério objetivo de renda, como o parâmetro de três salários-mínimos, não pode ser adotada como fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1178 do STJ.

A instituição financeira agravante não apresentou elementos probatórios novos ou aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência reconhecida com base nos documentos já constantes dos autos.

A decisão que defere o benefício da justiça gratuita possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 100 do CPC, caso demonstrada a modificação na condição financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita à pessoa natural exige a análise individualizada das circunstâncias financeiras demonstradas nos autos, não sendo admitido o uso exclusivo de parâmetros objetivos de renda como critério para indeferimento.

A hipossuficiência econômica pode ser reconhecida mesmo quando a renda do requerente supera valores de referência, desde que comprovado o comprometimento substancial de sua capacidade financeira por dívidas e despesas essenciais.

A decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, mediante prova superveniente de alteração da condição econômica da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o, e 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178; TJ-MT, AI 1020999-74.2025.8.11.0041.

(N.U 1035043-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)
(negritei).

Da justiça gratuita

E
mbora o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civilestabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida porpessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autoselementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade (art. 99, §2o, do CPC).

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV,garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiênciade recursos.

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo serreservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesasprocessuais sem
prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao re
corrente
comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.
Nessa linha:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
Precedentes do STJ. (N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
(negritei)
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.178
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que é vedado o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios exclusivamente objetivos. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que compete ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão devidamente fundamentada.

É precisamente o que se verifica na espécie.

O agravante declarou perceber salário bruto de R$ 4.255,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) mensais como empregado da Caixa Econômica Federal, na função de Assistente de Varejo. Entretanto, os documentos por ele próprio acostados aos autos
em cumprimento à determinação judicial revelam quadro de gastos que, tomados isoladamente, já superam a renda bruta declarada, o que torna inviável o reconhecimento da hipossuficiência.

Com efeito, o agravante comprova o pagamento de aluguel residencial no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais. A esse encargo some-se o comprovante de pagamento à instituição de ensino Colégio San Petrus no valor de R$ 7.126,98 (sete mil, cento e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), parcelados em sete vezes de R$ 1.018,14 (mil, dezoito reais e quatorze centavos), conforme documento de id
.
no 359849860.

Apenas esses dois itens
,
moradia e mensalidade escolar revelam padrão de gastos que, em termos mensais, ultrapassa o próprio rendimento bruto declarado, evidenciando capacidade econômica manifestamente incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

A análise probatória não permite outra conclusão senão a de que o agravante, ao eleger moradia com aluguel e estabelecimento de ensino com mensalidade nesse patamar, exerce escolhas financeiras próprias de quem detém capacidade econômica superior à declarada.

Não se trata de sopesar a essencialidade das despesas, mas de reconhecer a contradição objetiva entre a renda informada e os gastos efetivamente comprovados. Quem declara ganhar R$ 4.255,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) brutos mensais e comprova dispender valores que individualmente superam esse montante não demonstra insuficiência de recursos; demonstra, ao revés, que possui fontes de renda ou patrimônio não revelados nos autos.

A esse quadro acresce elemento de igual relevância.

Em
consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico
(
Pje
)
, amparado pelos poderes instrutórios do juiz, nos termos do artigo 370 do CPC
, com base no número de inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)
, seccional de Mato Grosso, sob o no 24.131, revela que o agravante atua como advogado em múltiplas demandas judiciais, figurando como patrono
, entre outros
:

O exercício regular da advocacia, ainda que não seja, por si só, impeditivo absoluto da gratuidade, constitui elemento adicional que reforça a incompatibilidade entre o perfil econômico-profissional do agravante e o benefício postulado, notadamente quando conjugado com os gastos mensais acima apontados.

O indeferimento da gratuidade, na espécie, não decorre de critério automático ou meramente objetivo. Ao contrário, está fundado em elementos concretos trazidos pelo próprio agravante, que contradizem a declaração de hipossuficiência por ele firmada.

A presunção relativa do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil foi devidamente elidida pelo conjunto probatório, em perfeita consonância com a orientação do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, com a consequente manutenção da determinação de recolhimento das custas processuais da reconvenção no prazo fixado pelo juízo de origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026